Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1004932-15.2017.8.11.0041
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADA: IRENE FRANCISCA DA SILVA FLORÊNCIO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por IRENE FRANCISCA DA SILVA FLORÊNCIO (apelada), para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional e para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, c/c artigo 86, parágrafo único, do CPC.
A apelante alega que o boletim de ocorrência foi registrado dois meses após o acidente, sem que a autoridade policial comparecesse ao local e sem a presença de testemunhas, tratando-se de uma declaração unilateral; não apresenta nenhum tipo de presunção (relativa, muito menos absoluta) de que o fato noticiado realmente ocorreu; alega ausência de nexo causal entre a invalidez permanente defendida pela apelada em sua inicial, e o suposto sinistro automobilístico ali noticiado, de modo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
Comenta que a natureza do acidente sofrido não é de trânsito; assevera que a apelada disse que houve um assalto, razão pela qual a vítima sofreu a queda, portanto, a causa não foi um acidente de trânsito e o veículo automotor não foi a causa determinante do dano sofrido pela parte autora. Diante de tais fatos, pugna pelo provimento do recurso (id 60757952).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 60757957).
É a síntese do necessário.
Decido.
No boletim de ocorrência consta a data do fato (acidente automobilístico): 03.08.2016 e data da comunicação: 25.10.2016; consta ainda nos autos, o Boletim de Atendimento e Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá indicando que a autora foi vítima de atropelamento 01 (um) dia antes da entrada no estabelecimento hospitalar (04.08.2016); Prontuário do Hospital Metropolitano indicando entrada na UTI em razão do atropelamento na data de 03.08.2016.
Mesmo considerando a unilateralidade do boletim de ocorrência, o Boletim de Atendimento e Histórico Clínico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e Prontuário do Hospital Metropolitano indicando entrada na UTI em razão do atropelamento na data de 03.08.2016 (data do acidente) corrobora com as informações indicadas no documento policial, ou seja, que de fato a autora foi vítima de acidente de trânsito (atropelamento).
Ademais, a perícia médica judicial realizada concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de média intensidade avaliada em 50%; do punho direito de intensa intensidade avaliada em 75%, o que demonstra o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.
A autora comprovou os requisitos para o ajuizamento da ação de indenização do Seguro DPVAT, mediante a apresentação de boletim de ocorrência e outros documentos médicos. Ademais, quando existem outras provas que atestam a veracidade das alegações da autora, como no caso em análise, o boletim de ocorrência não é imprescindível para demonstrar o direito à prestação jurisdicional buscada.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado” (Ap 0017460-35.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas que atestam a veracidade das alegações. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase” (Ap 0021727-50.2016.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).
Sobre o assunto, a Lei n. 6.194/1974 assim dispõe no artigo 5o:
"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, (...) no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...)"
Ressalta-se que, ao contrário do sopesado pela apelante, mesmo que o Boletim de Ocorrência tenha sido lavrado dois meses depois do acidente e pela narrativa (comunicação) da vítima (autora), necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.
Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer já que a apelante não apresentou prova capaz de elidi-lo (artigo 373, II do CPC):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA – INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. (...)”. (Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INVALIDEZ E DEBILIDADE PERMANENTES. APLICAÇÃO DA TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1o-A, DO CPC. I. O Boletim de Ocorrência constitui documento público com presunção de veracidade relativa, prevalecendo até que se demonstre o contrário, sendo ônus da seguradora trazer aos autos provas em sentido contrário. (...)” (TJ-MA - Agravo Regimental: AGR 0234442015 MA 0005484-66.2013.8.10.0040. Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho. 17/06/2015 - destaquei).
Já julguei caso da espécie:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA no 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Nos autos há o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, bem como relatório médico. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada (...)” (Ap 136757/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).
A perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação, com a anuência das partes, concluiu que a autora possui lesão permanente (invalidez permanente) decorrente de acidente automobilístico. Logo, não há de se falar sobre ausência de nexo causal entre a lesão e o sinistro noticiado, existindo o dever de indenizar nos moldes como determinado na sentença.
Outra insurgência da seguradora é que a natureza do acidente sofrido não é de trânsito. No boletim de ocorrência, a autora disse que caminhava pela calçada quando foi atropelada (derrubada) pelo suspeito em uma moto que lhe roubou documentos e pertences materiais; o atropelamento causado por veículo automotivo (moto) consiste sim em acidente de trânsito, passível de cobertura pelo Seguro DPVAT, já que demonstrada a invalidez permanente dele decorrente.
Cito precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Não se tratando de caso de simples queda de bicicleta, mas, sim, de uma colisão que derrubou o autor de sua bicicleta, ou seja, atropelamento, comprovado por meio de Boletim de Ocorrência, deve haver pagamento do seguro DPVAT. 2. O Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo” (N.U 1005768-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – ACIDENTE SEM COBERTURA – ATROPELAMENTO SEGUIDO DE QUEDA DE BICICLETA - PRONTUÁRIO QUE APONTA QUEDA DE ALTURA – PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMA A ALEGAÇÃO DO AUTOR – HARMONIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão sofrida. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (N.U 1009241-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora